Tribunal: CARF
Processo: 16682.904370/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904370/2013-59
ACÓRDÃO
1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não
está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas, no limite do crédito não reconhecido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
2
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) no 13763.96111.090913.1.6.03-8604 (e-fls.
2173 a 2251), com direito creditório em Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2009 no valor
de R$ 507.407,87.
2.
A unidade de origem intimou o contribuinte (e-fl. 54) para que comprovasse
algumas retenções de IR não confirmadas pelos sistemas da Receita Federal e divergências entre
valores de PERDCOMP e DIPJ.
3.
Em Despacho Decisório (e-fl. 2252), a unidade de origem reconheceu o direito
creditório de R$ 323.112,55, homologando parcialmente as compensações presentes na DCOMP
07930.30559.231210.1.3.03-8839, que eram vinculadas a este crédito. As glosas dos créditos do
despacho decisório encontram-se detalhadas nas e-fls. 2253 a 2266 e perfazem um total de R$
185.837,64. Deste valor glosado, R$ 185.191,46 se referem a retenções na fonte de CSLL não
confirmadas e R$ 646,18 são referentes a pagamentos não confirmados.
4.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 7 a
24).
5.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA)
exarou o Acórdão 09-75.271 - 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 2274 a 2298), de 17/06/2020, julgando
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Foi reconhecida uma parcela adicional
de R$ 31.333,45, sendo R$ 30.685,27 de retenções na fonte de CSLL comprovas pelo contribuinte
e R$ 646,18 referentes a pagamentos que não tinham sido confirmados originalmente. O julgado
fez análise individual das fontes pagadoras que foram questionadas pelo contribuinte, assim como
dos documentos acostados em Manifestação de Inconformidade.
6.
Desta sorte, permanece nesta lide R$ 154.506,19 de valores glosados referentes a
retenções na fonte de CSLL não confirmadas.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
3
7.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 11/08/2020 (e-fl. 2304).
Irresignado, apresentou, em 10/09/2020 (e-fl. 2307), Recurso Voluntário (e-fls. 2311, arquivo não
paginável) onde aduz, em suma:
a) Que, pelos documentos já apresentados, o contribuinte chegou ao valor do
saldo negativo de CSLL informado em PERDCOMP. E que, à luz da busca da
verdade material, deve seu direito ser garantido. Que a turma julgadora a quo
não acolheu, de forma indevida, os comprovantes das retenções anexados na
Manifestação de Inconformidade.
b) Que o acórdão de piso deve ser anulado por cercamento de direito de defesa ao
negar a produção de prova pericial sem justificativa plausível.
c) Que, na ausência da anulação do julgado a quo, seja o processo baixado em
diligência para que a autoridade fiscal revise a existência do crédito vindicado, à
luz dos documentos acostados na Manifestação de Inconformidade.
8.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
9.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
10.
A ciência do Acórdão 09-75.271 - 2a Turma da DRJ/JFA se deu em 11/08/2020 (e-fl.
2304), sendo o recurso voluntário apresentado em 10/09/2020 (e-fl. 2307). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares
Nulidade do Julgado de Piso
11.
Inicialmente o recorrente suscita a nulidade do julgado de piso por cercamento de
direito de defesa ao negar a produção de prova pericial sem justificativa plausível.
12.
Pois bem.
13.
Em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte assim se pronunciou sobre
a demanda de perícia:
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
4
4. DA PRODUÇÃO DE PROVA
Nesse particular, de modo a afastar qualquer questionamento sobre a correção
dos recolhimentos e procedimentos adotados pela Manifestante, requer-se seja
deferida a produção de prova documental suplementar, diligência, bem como
prova pericial, considerando os quesitos abaixo formulados, a saber:
(I) Queira o Sr. Perito Informar se a documentação de posse da ora
Manifestante, bem como as notas fiscais de prestação de serviços emitidas
face às fontes pagadoras, os registros contábeis das receitas de serviços e
dos respectivos créditos de tributos retidos na fonte apropriados, e os
documentos bancários que indicam o valor do recebimento líquido de CSLL
retido na fonte, comprovam o valor total de CSLL retida na fonte deduzido
da CSLL devido no período, utilizado como saldo negativo;
(ii) Queira o Sr. Perito informar qual o valor efetivamente a ser apropriado a
título de CSLL retida na fonte referente ao ano-calendário em questão;
(iii) Queira o Sr. Perito prestar qualquer esclarecimento adicional
porventura julgado necessário para sanar eventual ponto acerca da
existência e do efetivo montante do crédito a título de saldo negativo de
CSLL a favor da Manifestante.
Devidamente formulada a deste feito, passa a Manifestante e a integralmente
afastada a cobrança fiscal pretensão de produção de prova nos autos apresentar
seu pleito de forma que seja ora vergastada.
5. PEDIDO
(...)
Por fim, protesta por todos os meios de prova em Direito admitidos, mormente
pela produção de prova documental suplementar para que seja apurada a
veracidade dos fatos ora narrados, inclusive a conversão do feito em diligência
fiscal, bem como a eventual produção de prova pericial, caso a Fiscalização julgue
necessário, conforme Seção 4 acima, na hipótese de esta ser considerada
indispensável para a plena demonstração da veracidade dos fatos e do direito ora
reivindicado.
Adicionalmente, a Manifestante indica como seu assistente técnico o Sr. Mercio
Galvão Sobrinho, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade/PJ sob o n°
078590/0-9 e no CPF sob o n° 879.787.687-91.
14.
Sobre este pedido, assim se pronunciou a turma a quo:
O artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da
Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece que as autoridades administrativas
determinarão a realização de diligência ou perícia quando entendê-las
necessárias.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
5
No presente caso, a interessada apresentou documentação que será analisada na
sequência do presente voto.
Repita-se que, segundo a legislação, são documentos hábeis a demonstrar as
retenções na fonte os Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na
Fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, ou seja, por terceiros.
E ainda, o Decreto 70.235/1972 traz que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, toda documentação teria que ser apresentada com a defesa, sendo
improfícuo pedido de diligência ou perícia para examinar provas não juntadas no
momento previsto na legislação.
De modo, que não se mostra necessária a realização de diligência ou perícia para
solução da lide.
15.
Não se pode dizer que a turma de piso não analisou a questão. A turma a quo
entendeu serem improfícuas perícias ou diligências para o deslinde do julgado.
16.
A questão pertinente a pedido de perícias e diligências está previsto nos art. 16, 18,
28 e 29 do Decreto 70.235/72 (PAF), que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
6
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
17.
Ou seja, a decisão da turma de julgamento de piso cumpriu exatamente o previsto
no PAF ao indeferir possíveis perícias e diligências que entendeu prescindíveis ou, nas próprias
palavras, improfícuas, de forma fundamentada. É compreensível que o recorrente discorde da
decisão tomada pelo julgado, mas o entendimento de que houve cerceamento de direito de
defesa não merece prosperar, já que tal decisão seguiu exatamente os ditames legais.
18.
Desta sorte, não se vislumbra nulidade do julgamento de piso.

Pedido de Diligência
19.
O recorrente suscita, a esta altura, a conversão do julgamento em diligência para
que a autoridade fiscal revise a existência do crédito vindicado, à luz dos documentos acostados
na Manifestação de Inconformidade.
20.
Quando a este pleito, deve-se ter em mente os já mencionados art. 16, 18, 28 e 29
do Decreto 70.235/72 (PAF). Ou seja, as diligências são determinadas pela autoridade julgadora,
na apreciação da prova, caso entenda necessárias.
21.
Diligências e perícias não são instrumentos hábeis a produção de provas. Elas
servem para dirimir dúvidas que o julgador possua no momento da apreciação das provas já
presentes aos autos. As diligências e perícias são também cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos direitos
subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido.
22.
O que se percebe no processo é que o recorrente trouxe vasta documentação anexa
à Manifestação de Inconformidade, que fora analisada pormenorizadamente pelo julgado a quo. A
reanálise desta documentação e do crédito vindicado cabe a este colegiado e não à unidade de
origem, como suscita o recorrente.
23.
Os autos foram bem instruídos, de tal sorte que todos os elementos cognitivos
necessários ao juízo de valor às imputações fiscais encontram-se neles acostados.
24.
Assim, cabe o indeferimento do pedido da diligência, por ser desnecessária.

Mérito
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
7
25.
No mérito, o recorrente alega que os documentos anexados na Manifestação de
Inconformidade demonstram o crédito pleiteado na sua integralidade. Aduz, então, o princípio da
verdade material para que tenha seu saldo negativo de CSLL integralmente reconhecido.
26.
No anexo do Despacho Decisório há uma lista de 150 retenções de CSLL informadas
em PERDCOMP que foram confirmadas parcialmente ou não confirmadas (e-fls. 2260 a 2265).
27.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte lista 63 destas retenções (e-fls.
15 a 20), informando que anexou documentos para comprová-las (e-fls 58 a 2144). Nestes
documentos constam notas fiscais, cópias do livro diário e extratos bancários.
28.
A turma julgadora de piso observou que apesar do apelante dizer ter apresentado
documentos de 63 retenções, na verdade os anexos faziam menção a 71 tomadores de serviço. E,
por isso, consta no voto da instância a quo a análise individualizada de cada um destes 71
tomadores, as razões do acolhimento ou não dos valores possivelmente retidos (análise individual
nas e-fls. 2282 a 2295). Como resultado, foi reconhecida parcela adicional de R$ 30.685,27 de
retenções na fonte de CSLL comprovas pelo contribuinte, restando R$ 154.506,19 de valores
glosados referentes a retenções na fonte de CSLL não confirmadas.
29.
Agora, no Recurso Voluntário, o apelante volta a manifestar seu inconformismo
com o não acolhimento das alegações da Manifestação de Inconformidade quando às parcelas de
retenções na fonte de CSLL não confirmadas pela instância de piso. Entende que, pelos
documentos já apresentados, deve ser reconhecido integralmente o saldo negativo de CSLL
vindicado. E, à luz da busca da verdade material, deve ter seu direito garantido. Além disso,
argumenta que a turma julgadora a quo não acolheu, de forma indevida, os comprovantes das
retenções anexadas na Manifestação de Inconformidade.
30.
Contudo, desta vez o recorrente não anexa novos documentos tentando rebater o
que foi indicado pela instância a quo como razões do não acolhimento. O que se vê,
simplesmente, é a repetição da tabela da Manifestação de Inconformidade, só retirando as fontes
pagadores que foram acolhidas pela DRJ.
31.
Como exemplo, para a fonte pagadora CNPJ 00.000.000/0001-91 fora glosado R$
100,13 de retenção confirmada parcialmente no Despacho Decisório:

Tabela 1
32.
Para esta retenção, assim se pronunciou o recorrente quando da Manifestação de
Inconformidade:
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
8
Tabela 2
33.
Ao analisar os documentos acostados na Manifestação de Inconformidade que se
referem a este item, assim se pronunciou a instância de piso:
CNPJ 00.000.000/0001-91
Os documentos de fls. 59/81 que serviriam como prova da retenção de CSLL pela
fonte pagadora com CNPJ 00.000.000/0001-91 (Banco do Brasil) não socorrem a
contribuinte, porque as notas fiscais apontam somente a retenção de 1,5%
referente ao IRRF, exceto a nota fiscal de fls. 65, que também se reporta ao PIS,
Cofins e CSLL.
Entretanto, referida nota fiscal no 23.933, às fls. 65, reporta-se ao ano-calendário
2008, não podendo compor o saldo negativo do ano-calendário 2009 as retenções
a ela inerentes.
34.
Já no Recurso Voluntário, assim se pronuncia o contribuinte sobre a negativa da
DRJ:

Tabela 3
35.
Ora, o que se vê é uma mera repetição da tabela presente na Manifestação de
Inconformidade, com as mesmas observações, sem adicionar qualquer novo documento e nem
tampouco contrapor as razões de decidir da unidade de piso.
36.
E assim se repete para todas as 46 fontes pagadoras que o contribuinte lista no seu
Recurso Voluntário.
37.
Ou seja, o recurso em nada contrapõe as razões de decidir, individualizadamente
realizada pela instância de piso. Em seu recurso, o contribuinte não anexa novas provas. Só
reforça, em uma tentativa argumentativa, que teria direito ao valor integral pleiteado, buscando o
suporte do princípio da verdade material.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
9
38.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
39.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
40.
Ou seja, o crédito precisa ser líquido e certo para que seja conferido ao contribuinte
o direito creditório, conforme previsto no art. 170 do CTN. Ao mesmo tempo, a obrigatoriedade
de apresentação das provas cabe ao recorrente, à luz do art. 373 do CPC.
41.
O julgado de piso individualizou as razões de decidir pelo não acolhimento de cada
retenção, facilitando a demonstração pelo recorrente de que houve de fato as retenções em seu
recurso. Mas ele não o fez.
42.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material alegado pelo recorrente deve estar associado a outros princípios e
diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração,
sendo esse último o que impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que,
independentemente dos documentos dos autos, mostrem a verdade dos fatos e se destinem a
solução da lide, objetivo precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
43.
Desta sorte, o julgado de piso deve ser mantido.

Dispositivo
44.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
45.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904370/2013-59
10

Fl. 2327
DF CARF MF
Original